Tribunal: TJSP
Processo: 1044576-28.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293239
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1044576-28.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante ITAÚ
UNIBANCO S/A, são embargados ELIANA FIRMINO DE MELO RAPOSO e
BRADESCO SAÚDE S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos,
sem efeito modificativo. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente) e SALLES ROSSI.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1044576-28.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 6.280
2
Embargos de Declaração no 1044576-28.2018.8.26.0100/50000
Embargante: Itaú Unibanco S/A
Embargada: Eliana Firmino de Melo Raposo
Comarca: São Paulo
Voto no 6.280
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Acolhimento, sem
efeito modificativo, apenas para sanar a omissão apontada.
EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITO MODIFICATIVO.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Itaú
Unibanco S/A contra o acórdão de fls. 308/317 que, nos autos de ação de
obrigação de fazer que lhe foi ajuizada por Eliana Firmino de Melo Raposo
em face dela e do Bradesco Saúde S/A, acolheu o apelo da autora-embargada,
nos termos da ementa que segue transcrita:
“APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER.
Ex-empregada,
já
aposentada, a quem foi oferecida a manutenção do
plano de saúde, nos termos do artigo 31 da Lei
9.656/98. Alegação de diferenciação entre os planos
ofertados aos ativos e inativos. Sentença de
improcedência.
Inconformismo.
Acolhimento.
Possibilidade de alteração do modelo de custeio,
desde que aplicado para ativos e inativos. Alteração
da forma de custeio do reajuste por faixa etária,
porém, que aparentemente se deu exclusivamente aos
funcionários inativos. Segregação que se mostra
abusiva e contrária à Lei dos Planos de Saúde. Autora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1044576-28.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 6.280
3
que deverá arcar com o valor integral e atual do plano
a cada mês, por beneficiário (titular e dependente),
abrangendo, portanto, a cota-parte arcada pelos
funcionários ativos e a cota-parte arcada pela
apelada, sem prejuízo de eventuais alterações feitas no
plano paradigma. Sentença reformada. RECURSO
PROVIDO.”
Alega a embargante Itaú Unibanco S/A omissão do
acórdão no que toca à apreciação da argumentação por ela suscitada em sua
contestação e em suas contrarrazões, a saber, sua ilegitimidade passiva.
Defende que não é responsável pelo recebimento da mensalidade dita
abusiva, razão pela qual, em relação a ela, o feito deve ser extinto, nos termos
do artigo 485, inciso VI do CPC.
Manifestação da Bradesco Saúde S/A à fls. 08/11 e da
autora Eliana à fls. 13/14.
É, em síntese, o relatório.
De fato, não houve apreciação da tese suscitada pela
recorrida Itaú Unibanco S/A quanto a sua alegada ilegitimidade passiva.
Por tal razão, é caso de acolhimento destes
aclaratórios, sem efeito modificativo, contudo.
Isso porque esta Relatoria comunga do entendimento
de que a pretensão de continuidade do contrato de plano de saúde, nos termos
do artigo 30 e 31 da Lei 9.656/98, é hipótese de responsabilidade concorrente,
tendo em vista que, se é a operadora quem suporta a previsão legal de manter
os ex-empregados como segurados, cabe à empregadora estipulante a
obrigação de incluir seu ex-funcionário nos quadros da seguradora do plano
coletivo contratado.
Reconhece-se, portanto, nos termos da Súmula 101
deste E. TJSP, que a pretensão de continuidade pode ser dirigida tanto ao ex-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1044576-28.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 6.280
4
empregador quanto ao plano de saúde, nos termos da citada norma.
Ante o acima exposto, pelo meu voto, acolho os
embargos de declaração, sem efeito modificativo, sanando a omissão
apontada.
Clara Maria Araújo Xavier
Relatora
Assinatura Eletrônica